Tribunal: TJPA
Processo: 0808033-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808033-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME GALVAO AMARAL

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL SEGUIDA DE MATRIMÔNIO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, conforme aduzido quando analisado o pedido de tutela de urgência, entendo presentes elementos probatórios que demonstram que anteriormente ao matrimônio com a de cujus, ocorrido em 26/01/2018, e falecida em 10/03/2019, o agravante estava em gozo de união estável com aquela, é o que se pode notar das diversas declarações de testemunhas no sentido de que o casal possuía uma relação pública e duradoura há pelo menos quatro anos até o momento do falecimento.

2.

Nesse sentido, entendo que a declaração do médico Dr. Fernando Chalu Pacheco, no sentido de que o recorrente acompanhou sua esposa em seu tratamento de câncer de mama no período entre dezembro de 2016 até 10/03/2019, tem, ao meu entender, relevante valor probatório.

3.

Assegurado ao companheiro o direito ao recebimento da
pensão

por
morte
, demonstrada a constituição de União estável e posterior matrimônio.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
LUIZ GUILHERME GALVÃO AMARAL
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
ação previdenciária para concessão de pensão por morte vitalícia n.
0838421-97.2021.8.14.0301
ajuizada em face de
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o recorrente aduz que conviveu em regime de união estável com a Sra. MARIA DO SOCORRO MACEDO BATISTA AMARAL, e após mais de 4 (quatro) anos de união estável, o casal resolveu converter a união estável em casamento, contraindo núpcias em 26/01/2018.

Informa que o relacionamento afetivo teve início no ano de 2014, perdurando até o último dia de vida da de cujus, que faleceu em 10 de março de 2019.

Relata que conviviam em plena comunhão de vida, residindo por todo este tempo em co-habitação, em imóvel de propriedade do autor, qual seja, na Passagem Natal, nº. 26, bairro de Nazaré, Belém-PA.

Suscita que com o falecimento de sua esposa se viu em situação econômico-financeira muito difícil, pois nos últimos anos reduziu a sua atividade laboral (corretor de imóveis) para cuidar de sua esposa que estava acometida de câncer. Deste modo, promoveu os atos necessários para requerer o recebimento de pensão junto ao IGEPREV.

Destaca que apesar de terem sido apresentadas diversas provas da união estável anterior e do casamento, perante o IGEPREV, a autarquia indeferiu o pedido de pensão por morte vitalícia de sua companheira formulado pelo agravante, sob a justificativa que não restaria comprovada a existência da união estável anterior ao casamento e o lapso temporal superior a 2 (dois) anos de relacionamento, determinando o pagamento de apenas 4 (quatro) meses de pensão.

Afirma ser inegável o vínculo de união estável que durou até a data do casamento e que no momento do óbito da segurada, o agravante estava CASADO sendo que o tempo de união estável anterior e do casamento deveriam ter sidos somados.

Assim, objetiva garantir o pagamento de pensão vitalícia na condição de esposo de ex-segurada MARIA DO SOCORRO MACEDO BATISTA AMARAL, com quem alega ter contraído união estável superior a 04 anos antes da celebração de casamento.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo pedido liminar por não estar convencido acerca da pré-existência da relação de fato por lapso temporal suficiente, que somada ao período de casamento, possa garantir a concessão da pensão em prazo superior ao concedido pela Autarquia Previdenciária.

Em suas razões recursais suscita o seguinte: a demonstração da comprovação da união estável anterior ao casamento, ao passo que a soma dos períodos levaria ao direito à pensão vitalícia; presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Ao final, requer, em sede de antecipação da tutela de urgência recursal a reforma da decisão do juízo de primeiro grau com a concessão da pensão por morte vitalícia ao agravante eis que demonstrado que o relacionamento do agravante com a segurada perdurou por mais de 2 (dois) anos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória foi deferido o pedido liminar.

O Juízo de origem prestou informações.

Foi interposto recurso de agravo interno contra a decisão que concedeu a tutela de urgência. Em seguida foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo a análise do mérito recursal. No que se refere ao recurso de agravo interno, julgo-o prejudicado, considerando que seu objeto se confunde com o mérito do recurso de agravo de instrumento.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem,
a
Constituição Federal
, em seu art.
226
,
§ 3º
, reconhece como entidade familiar a
união

estável
entre homem e mulher, corolário da evolução doutrinária e jurisprudencial.

Ademais, foi editada a Lei nº
9.278
, de 10 de maio de 1996, regulamentando o dispositivo constitucional, trazendo já em seu artigo
primeiro
os requisitos básicos para o reconhecimento da
união

estável
, quais sejam: a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de
constituição
de família.

No caso, relevante destacar que o art. 6º da Lei Complementar n° 39/2002, prevê o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 5º
A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida
e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)”

Já o art. 14, X da Lei Complementar em questão assevera o seguinte:

“
Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

X -
o cônjuge
, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a sua idade na data de óbito do segurado, depois de vertidas dezoito contribuições mensais ininterruptas
e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável
: (Redação dada pela Lei Complementar nº 110, de 28 de dezembro de 2016)
”

No presente caso, conforme aduzido quando analisado o pedido de tutela de urgência, entendo presentes elementos probatórios que demonstram que anteriormente ao matrimônio com a de cujus, ocorrido em 26/01/2018, e falecida em 10/03/2019, o agravante estava em gozo de união estável com aquela, é o que se pode notar das diversas declarações de testemunhas no sentido de que o casal possuía uma relação pública e duradoura há pelo menos quatro anos até o momento do falecimento.

Nesse sentido, entendo que a declaração do médico Dr. Fernando Chalu Pacheco, no sentido de que o recorrente acompanhou sua esposa em seu tratamento de câncer de mama no período entre dezembro de 2016 até 10/03/2019, tem, ao meu entender, relevante valor probatório.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA - PENSÃO POR MORTE - LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo ( CPC, artigo 300). 2. É assegurado ao companheiro o direito ao recebimento da pensão por morte, caso demonstrada a constituição de união estável junto ao segurado (LC nº 64/02, art. 4, I). 3. Presentes elementos suficientes da existência de união estável entre a requerente e o falecido, deve ser deferida a tutela de urgência para concessão do benefício previdenciário em favor da companheira.

(TJ-MG - AI: 10000210888442001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. I. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o servidor falecido, impõe-se a inclusão da companheira como pensionista. Além disso, comprovada a condição da autora de companheira do segurado falecido, não há que se perquirir acerca da necessidade da demonstração de dependência econômica, haja vista a equiparação constitucional entre o casamento e a união estável. II. Percepção de benefício previdenciário pelo falecimento de ex-esposo da agravante, pretérito à união estável ora objeto de análise, por meio do RGPS, que não obsta o recebimento da pensão por morte junto ao IPERGS, por se tratar de regimes previdenciários distintos.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70083369108 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020).
”

O Ministério Público, em seu parecer, anui com o entendimento desta relatora, conforme trecho de seu parecer a seguir transcrito:

“
Não obstante o Agravante alega que, apesar de ter contraído matrimônio apenas em janeiro de 2018, já convivia em união estável há pelo menos quatro anos com a de cujus, de modo que preenche os requisitos temporais para obter a pensão por morte pretendida.

Da análise dos documentos juntados, se observa que, efetivamente são poucas as provas que instruem o processo, tendo sido juntado um comprovante de compra de viagem turística no ano de 2017, em período que ainda não configuraria o decurso de 02 (dois) anos, e ainda, foi produzida prova testemunhal.

Porém o documento que efetivamente mais possui força à fundamentar uma reversão da decisão nesse momento é o de Id n.º 29125748 - Pág. 1 (processo de origem), no qual o médico responsável pelo tratamento de Maria do Socorro Macedo Batista Amaral declara que o Agravante a acompanhou no tratamento de câncer de mama pelo período de dezembro de 2016 à 10/03/2019.

Ou seja, em cognição sumária, é possível vislumbrar o fumus boni iuris a ensejar a reversão da decisão interlocutória e consequentemente, a concessão de pensão por morte em favor do Recorrente. De outro modo, o periculum in mora também restou configurando, em razão da comprovação de que o Agravante não possui outro benefício, bem como, por ser idoso e ter deixado de trabalhar para cuidar da esposa em tratamento de câncer.

(...)

Assim, da análise dos autos, verifica-se que existem provas à subsidiarem o argumento de que a união estável era preexistente ao casamento, configurando o período mínimo de 02 (dois) anos a ensejar o direito ao recebimento da pensão.
”

Outrossim, não se pode perder de vista a natureza alimentar do benefício, o que caracteriza o perigo da demora no caso em exame.

Desse modo, devido o provimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

P.R.I.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022